Tribunal: TJES
Processo: 5000963-27.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000963-27.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: EDGAR BENEDITO DE ALVARENGA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DÉBITO TRIBUTÁRIO DO DE CUJUS. INDICAÇÃO GENÉRICA DOS HERDEIROS NO POLO PASSIVO. POSTERIOR PEDIDO DE RETIFICAÇÃO PARA O ESPÓLIO E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS SUCESSORES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Súmula 392 do STJ veda a modificação do sujeito passivo da execução fiscal após o ajuizamento da ação, sendo permitida apenas a correção de erros materiais ou formais na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

2.
O Município reconheceu que a CDA foi lavrada contra um sujeito indeterminado (“herdeiros”) e que posteriormente buscou individualizar os sucessores, o que configura alteração indevida do sujeito passivo e nulidade do lançamento tributário.

3.
A Fazenda Pública deve indicar corretamente o responsável tributário na fase de constituição do crédito, sendo inviável suprir essa omissão no curso do processo executivo.

4.
A responsabilidade tributária dos herdeiros somente pode ser reconhecida após a partilha e transmissão formal dos bens, o que não foi demonstrado nos autos.

5.
A ausência de atualização cadastral pelo contribuinte não justifica a alteração do polo passivo da execução, podendo configurar infração administrativa sujeita a penalidades próprias, mas não legitima a modificação da responsabilidade tributária.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

contra a sentença que, nos autos da
“
ação de execução fiscal
”
ajuizada em face de
HERDEIROS – EDGAR BENEDITO DE ALVARENGA
, extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva dos herdeiros de Edgar Benedito de Alvarenga.

Em suas razões (id. 9931643), o município recorrente afirma que
(i)
a responsabilidade tributária dos herdeiros decorre do art. 130 do CTN, pois o IPTU é imposto
propter rem
, vinculado ao imóvel;
(ii)
a alteração do polo passivo não configura nulidade e não afronta a Súmula 392 do STJ, pois não modifica o lançamento tributário, mas apenas a indicação do responsável; e
(iii)
contribuinte tem o dever de manter atualizado o cadastro junto ao Fisco, conforme legislação municipal, e os herdeiros deveriam ter informado a sucessão ao Município.

Sem contrarrazões.

Em sede de juízo de retratação, o culto magistrado de origem afastou a condenação do Município em custas processuais, com base no art. 39 da Lei nº 6.830/80, mantendo, contudo, a extinção do feito por ilegitimidade passiva (decisão id. 12570249).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000963-27.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: EDGAR BENEDITO DE ALVARENGA, HERDEIROS - EDGAR BENEDITO DE ALVARENGA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

contra a sentença que, nos autos da
“
ação de execução fiscal
”
ajuizada em face de
HERDEIROS – EDGAR BENEDITO DE ALVARENGA
, extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva dos herdeiros de Edgar Benedito de Alvarenga.

Em suas razões (id. 9931643), o município recorrente afirma que
(i)
a responsabilidade tributária dos herdeiros decorre do art. 130 do CTN, pois o IPTU é imposto
propter rem
, vinculado ao imóvel;
(ii)
a alteração do polo passivo não configura nulidade e não afronta a Súmula 392 do STJ, pois não modifica o lançamento tributário, mas apenas a indicação do responsável; e
(iii)
contribuinte tem o dever de manter atualizado o cadastro junto ao Fisco, conforme legislação municipal, e os herdeiros deveriam ter informado a sucessão ao Município.

Sem contrarrazões.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de origem afastou a condenação do Município em custas processuais, com base no art. 39 da Lei nº 6.830/80, mantendo, contudo, a extinção do feito por ilegitimidade passiva (decisão id. 12570249).

Já adianto que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

A ação executiva foi ajuizada para cobrança de débitos de IPTU dos exercícios de 2012 a 2015, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 2804/2015).

Originalmente, o polo passivo foi indicado como Herdeiros – Edgar Benedito de Alvarenga, sem especificação individual dos sucessores. Posteriormente, o Município requereu a retificação do polo passivo, indicando o Espólio – Edgar Benedito de Alvarenga e, na sequência, a citação de Norma Sueli de Alvarenga como herdeira responsável.

O d. Juízo
a quo
, aplicando a Súmula 392 do STJ, reconheceu a impossibilidade de modificação do sujeito passivo após o ajuizamento da ação e extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Como visto, a

quaestio iuris
submetida a este Órgão Julgador

cinge-se na (im)possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra os herdeiros do contribuinte falecido, após a inscrição da dívida ativa em nome do espólio.

Conforme já brevemente relatado, o Município de Vitória ajuizou a execução fiscal em face dos herdeiros – Edgar Benedito de Alvarenga, sem especificar individualmente os sucessores. Após o ajuizamento, requereu a retificação da CDA para constar o espólio e, em seguida, a citação de Norma Sueli de Alvarenga.

Ocorre que, tal como entendido pelo d. Juízo sentenciante, a alteração do polo passivo após a propositura da ação é vedada pela Súmula 392 do c. STJ, segundo a qual:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

In casu
, o próprio Município reconheceu que a CDA foi inicialmente lavrada contra um sujeito indeterminado (“herdeiros”) e que posteriormente houve a tentativa de individualização do devedor. No entanto, a retificação não poderia ocorrer no curso do feito, pois a Fazenda Pública deve indicar corretamente o responsável tributário já na fase de constituição do crédito, sob pena de nulidade do lançamento.

É esse o entendimento já manifestado por este e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA O ESPÓLIO. INVENTÁRIO E PARTILHA CONCLUÍDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. ALTERAÇÃO DA CDA. CORREÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “encerrado o inventário de bens com que faleceu o de cujus, remanesce a responsabilidade tributária pessoal dos herdeiros, segundo o quinhão herdado (CTN, art. 131, II).4. Não se podendo demandar o de cujus e nem o espólio, porque já efetuada a partilha de bens, a demanda fiscal deve ser aforada contra os herdeiros.” (REsp 1673140 / SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017.) 2. conquanto seja possível a correção de erros materiais ou formais verificados na CDA, conforme artigo 2º, § 8° da Lei 6.830/80 e artigo 203 do CTN , é vedada a modificação do sujeito passivo da execução, conforme Súmula 392 do STJ. 3. Eventual descumprimento, pelo contribuinte, do dever de promover a atualização cadastral não autoriza a alteração da responsabilidade tributária, podendo, eventualmente, ensejar a aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, conforme artigo 113,§ 3º, do CTN, não constituindo óbice ao reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam. 4. Cabe fisco a correta indicação do sujeito passivo na CDA. 5. Se a extinção do processo sem resolução do mérito decorreu da ilegitimidade passiva do executado, aplicando-se o princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser fixados em desfavor da Fazenda Pública exequente. 6. Recurso desprovido. (TJES, AC n. 5001278-84.2017.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Relator SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 05/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AJUIZAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO APÓS A CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO – REDIRECIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITILIDADE DO ESPÓLIO – CUSTAS PROCESSUAIS – MUNICÍPIO – ISENÇÃO PELA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Embora seja pacífico o entendimento de que, ocorrendo o falecimento do devedor originário no curso da ação de execução, a responsabilidade pelo pagamento do tributo executado recai, primeiramente, sobre o espólio e, após a realização da partilha, sobre os herdeiros, na proporção dos seus quinhões, o mesmo não ocorre quando, à época do ajuizamento da ação executiva, o devedor originário já houver falecido e o seu inventário encerrado. 2 - Com o encerramento do inventário e formalização de partilha a capacidade processual do espólio é extinta, ficando a responsabilidade pelas dívidas não pagas para os herdeiros, consoante o teor do art. 131 do CTN. 3 - No caso dos autos, o formal de partilha dos bens deixados pelo de cujus foi concluído em 30.08.2017, e a execução fiscal ajuizada em 28.12.2018, ou seja, mais de um ano após a conclusão do inventário, restando evidente que no momento da propositura da ação, o executado já não era parte legítima para figurar no polo passivo da ação, impondo-se a extinção do processo executivo, ante a impossibilidade de alteração do polo passivo da execução. 4 - A Lei nº 6.830/80 isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária. 5 – Recurso parcialmente provido. (TJES, AC n. 5003694-88.2018.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator MANOEL ALVES RABELO, Data: 05/08/2021)

Por fim, não desconheço que os herdeiros podem ser responsáveis pelos débitos tributários do espólio dentro dos limites da herança recebida. No entanto, a CDA não foi originalmente lavrada contra os herdeiros individualmente, mas sim contra o espólio.

Ademais, não há elementos que demonstrem a extinção formal do espólio, tampouco que a partilha tenha sido realizada e que o imóvel tenha sido adjudicado aos herdeiros. Dessa forma, eventual redirecionamento da execução para os herdeiros somente poderia ocorrer após a comprovação da partilha e da respectiva transmissão da propriedade, o que não foi demonstrado nos autos.

Isto posto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos retro.

Ressalte-se que a condenação do Município ao pagamento de custas processuais foi afastada pelo juízo de origem em sede de juízo de retratação, em conformidade com o art. 39 da Lei nº 6.830/80, razão pela qual esse ponto não mais integra a controvérsia recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.